Tribunal: TJES
Processo: 5037391-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037391-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELIELZA GUSSON MATTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão em viagem internacional.
2. O juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.713,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. A requerida foi revel, por não comparecer à audiência, e, em sede recursal, sustenta excesso do valor fixado e ausência de comprovação do dano moral, com fundamento no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso interposto por parte revel, quando as razões recursais tratam de matéria fática não cognoscível de ofício, e se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20), restringindo a defesa a matérias de ordem pública (CPC, art. 342).
6. As alegações recursais da requerida não configuram matéria cognoscível de ofício, tratando-se de questões fáticas e de valoração probatória, o que inviabiliza o seu conhecimento.
7. Ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido. No mais, recurso não conhecido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “O réu revel somente pode recorrer para discutir matéria de ordem pública, sendo inadmissível a inovação recursal quanto a fatos ou provas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 342, 344, 355, II, 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RR, RI nº 0838599-60.2022.8.23.0010, Rel. Juiz Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, Turma Recursal, j. 29.06.2023; TJ-MT, RI nº 1039439-78.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, 2ª Turma Recursal, j. 04.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037391-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA: ELIELZA GUSSON MATTA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão em viagem internacional.
2. O juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.713,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. A requerida foi revel, por não comparecer à audiência, e, em sede recursal, sustenta excesso do valor fixado e ausência de comprovação do dano moral, com fundamento no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso interposto por parte revel, quando as razões recursais tratam de matéria fática não cognoscível de ofício, e se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20), restringindo a defesa a matérias de ordem pública (CPC, art. 342).
6. As alegações recursais da requerida não configuram matéria cognoscível de ofício, tratando-se de questões fáticas e de valoração probatória, o que inviabiliza o seu conhecimento.
7. Ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido. No mais, recurso não conhecido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “O réu revel somente pode recorrer para discutir matéria de ordem pública, sendo inadmissível a inovação recursal quanto a fatos ou provas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 342, 344, 355, II, 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RR, RI nº 0838599-60.2022.8.23.0010, Rel. Juiz Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, Turma Recursal, j. 29.06.2023; TJ-MT, RI nº 1039439-78.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, 2ª Turma Recursal, j. 04.11.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
movida por
ELIELZA GUSSON MATTA

em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A. Narra a
parte autora que adquiriu passagens aéreas da ré para o trajeto Vitória–São Paulo–Mendoza, com embarque em 05/10/2024. O primeiro voo sofreu atraso de 2h10min, ocasionando a perda da conexão para Mendoza. A companhia ofereceu realocação com conexão em Santiago e chegada ao destino apenas em 06/10/2024, gerando atraso total de 24 horas. Diante da inviabilidade da proposta e da recusa da ré em realocá-la por outra companhia, a autora optou por remarcar a viagem, perdendo a reserva de hotel já paga (R$3.713,70) e arcando com nova reserva no valor de R$7.266,46. Requer indenização por danos materiais (R$7.266,46) e danos morais.

A sentença (ID 15858631) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.713,70 (três mil, setecentos e treze reais e setenta centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.(Lei 14.905/2024);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024)".

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15858632). Em suas razões, alega que o valor fixado para os danos morais é excessivo e desproporcional, sustentando que não houve abalo psicológico relevante, mas apenas mero aborrecimento decorrente de imprevisto operacional. Defende que a sentença não observou os dispositivos legais aplicáveis, pois a indenização por dano extrapatrimonial depende de prova efetiva do prejuízo, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Contrarrazões ao ID 15858936.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15858633 e 15858934.

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento à audiência designada, apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça, eis que o ato poderia ter sido realizado presencialmente pelas partes, devendo ser mantida a extinção da demanda, sem a resolução do mérito.

Em casos análogos a jurisprudência tem assim se manifestado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/1995. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RR - RI: 0838599-60.2022.8.23 .0010, Relator.: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para o comparecimento, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deveria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10394397820248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso (apenas para analisar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - questão de ordem pública) e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. No mais,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)